Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-42.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-42.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MAREUSA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canápolis contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao negar provimento à apelação interposta pelo ente público, manteve sentença de procedência, condenando-o ao pagamento de diferenças de férias, terço constitucional e 13º salário, calculados sobre a remuneração integral. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à análise de documentos que comprovariam o pagamento parcial das verbas reclamadas, além de sustentar julgamento extra petita e contradição na fixação dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos constantes dos autos; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação quanto à presunção de veracidade dos documentos não impugnados; (iii) verificar se o julgamento ultrapassou os limites da lide (julgamento
extra petita
); e (iv) determinar se há contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

O acórdão recorrido enfrenta expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, tendo fundamentado a improcedência da tese de quitação das verbas reclamadas com base na insuficiência probatória dos contracheques apresentados, os quais não demonstram, de forma clara e inequívoca, o efetivo pagamento das parcelas devidas à servidora.
4. A alegação de obscuridade não se sustenta, pois a decisão esclarece que os documentos apresentados carecem de correlação direta com os pagamentos efetivos e não possuem elementos que permitam concluir pela quitação integral, razão pela qual não se aplica a presunção de veracidade dos artigos 341 e 374, III, do CPC.
5. Inexiste julgamento extra petita, uma vez que os fundamentos adotados no acórdão — inclusive sobre a impossibilidade de prova negativa e a distribuição do ônus da prova — decorrem da apreciação lógica e jurídica dos pedidos e defesas, dentro dos limites da causa, em conformidade com os artigos 10 e 492 do CPC.
6. A alegada contradição quanto aos honorários advocatícios também não procede, pois o acórdão aplica corretamente o art. 85, §§ 4º, II, e 11, do CPC, prevendo a majoração da verba em razão do trabalho recursal, com fixação do percentual diferida para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da condenação imposta à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A análise crítica dos documentos juntados aos autos e a valoração das provas não configuram omissão, obscuridade ou contradição, se devidamente enfrentadas no acórdão embargado.
3. A majoração dos honorários recursais pode ser determinada no acórdão, com fixação diferida para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a condenação for ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, §§ 4º, II, e 11, 141, 341, 373, II, 374, III, 489, § 1º, IV, 492 e 1.022, I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA